Tribunal: TJES
Processo: 5000255-57.2024.8.08.0057
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000255-57.2024.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL FERREIRA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5000255-57.2024.8.08.0057

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: MANOEL FERREIRA DA SILVA

RECORRIDO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso interposto contra sentença de id 16877655, sendo este cabível, tempestivo e o recorrente postula pela concessão da gratuidade de justiça, o que defiro, por não vislumbrar elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte, conforme artigo 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Recebo os recursos interpostos.

Em apertada síntese, a parte autora moveu ação pretendendo a declaração de nulidade de empréstimo (refinanciamento) incidente sobre seu benefício previdenciário, o qual alega não ter contratado.

O Juízo de origem
extinguiu a ação sem julgamento de mérito
, de ofício reconheceu a incompetência do Juizado Especial ante a necessidade de realização de perícia.

Irresignado, o requerente interpôs recurso no id 16877657 pretendendo a reforma da sentença para que o mérito da ação seja julgado procedente.

Contrarrazões no id 16877661.

Em que pese seja dispensado o relatório, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE, eis a síntese da relação processual.

Decido
.

Após compulsar os autos, percebo que
as razões recursais merecem acolhimento
.

A relação em apreço é, evidentemente uma relação de consumo, amoldando-se às normativas do CDC e no microssistema de proteção do consumidor. Conforme a Súmula n. 297 do STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Ainda que a parte requerente alegue não ter contratado os serviços discutidos, configura-se como consumidor por equiparação nos termos do art. 17 do CDC.

Assim, conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplica-se a responsabilidade objetiva ao fornecedor, sendo essencial o cumprimento do dever de informação. Aplica-se também a facilitação dos meios de defesa do consumidor em juízo, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Ante tais premissas, como alega o consumidor que não contratou o refinanciamento discutido nestes autos, caberia ao Banco recorrido comprovar a higidez da contratação, pelos meios disponíveis. Nesse passo, não se sustenta a fundamentação genérica de que seria necessária realização de perícia, sem sequer indicar qual a espécie de perícia específica seria necessária.

Para comprovar a validade do contrato discutido, o banco juntou os documentos de id 16877641, id 16877642, id 16877644, id 16877645, id 16877646, id 16877647, id 16877648.
Todos consistentes em registros internos da instituição, sem mecanismos que permitam sua validação por mecanismos independentes
.

Registro que, alegando que a contratação foi feita por canais de autoatendimento, o recorrido poderia ter utilizado todos os meios legalmente aceitos para comprovar suas alegações, inclusive pela apresentação de imagens internas da agência onde ocorreu a contratação, o que não fez. Cito julgado em sentido semelhante:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS EM AUTOATENDIMENTO IMPUGNADOS PELA AUTORA. FRAUDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEVER DA CASA BANCÁRIA DE PROVAR A LICITUDE DAS OPERAÇÕES IMPUGNADAS.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DISPÕE DE MECANISMOS PARA DEMONSTRAR O MOMENTO DA CONTRATAÇÃO POR MEIO DE EXIBIÇÃO DE IMAGENS. NÃO DESINCUMBÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EXCLUDENTES DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADAS. RISCO DA ATIVIDADE. RÉ
QUE DEVE RESTITUIR, NA FORMA SIMPLES, OS VALORES DESCONTADOS DA CONTA DA AUTORA, DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ORA ARBITRADO EM R$ 7.000,00. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10115214920198260004 SP 1011521-49.2019.8 .26.0004, Relator.: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 05/10/2020, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/10/2020).

Nesse panorama, compreendo que o recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar a validade do negócio jurídico discutido, mormente pela ausência de demonstração da existência de manifestação de vontade livre, informada e desimpedida.

Configurada a ilicitude da conduta bancária, impõe-se a declaração de inexistência do débito, a devolução dos valores cobrados indevidamente e a reparação moral, diante da frustração de legítima expectativa e do comprometimento injustificado da renda mensal da parte autora.

À luz desses precedentes e
diante da ausência de demonstração robusta acerca da regularidade da contratação, impõe-se reconhecer a nulidade do vínculo jurídico
discutido. Com isso, o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes merece acolhimento.

A parte autora postulou a devolução, em dobro, dos valores que foram indevidamente descontados de seu benefício previdenciário. Faz jus a parte autora à devolução da quantia debitada indevidamente em sua conta bancária, visto que foram violados dispositivos protetivos do direito do consumidor, sob pena de locupletamento ilícito da parte ré.

A questão acerca da repetição em dobro do indébito foi enfrentada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.413.542/RS, a qual firmou, como tese final, a seguinte interpretação a respeito da temática sob análise:

"A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO" (Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/9/2021, DJe de 15/12/2021.)

Portanto, a interpretação dada ao art. 42 do Código de Defesa do Consumidor é de que não é necessária a existência dolosa de comprovada má-fé, mas apenas de culpa. Nada obstante, "Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente. (...)". (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.954.306/CE, rel. Min. Raul Araújo).

Deste modo, a parte autora tem direito à
restituição simples
dos valores indevidamente descontados antes de 15/12/2021, data do julgamento do tema repetitivo, e à
restituição em dobro
dos valores descontados após essa data, acaso tenha ocorrido esta hipótese.

Por outro lado, a devolução das partes ao
status quo ante
implicará, neste caso, na obrigação de a parte autora devolver à ré os valores creditados na sua conta bancária (os quais reconheceu ter recebido em sede de réplica – id 16877653). Quanto a esse ponto, não há que se falar em decisão
extra petita
ou
ultra petita
, uma vez que a devolução integral do valor recebido pela autora é consequência lógica da declaração de inexistência do negócio jurídico.

Logo, a parte autora deverá devolver os valores que lhe foram creditados pela parte requerida, acaso haja comprovação nos autos de que tais valores foram efetivamente depositados em sua conta. Ademais, considerando a existência de créditos e débitos mútuos entre as partes, deve ser aplicado o comando contido no art. 368 do Código Civil, extinguindo-se as obrigações até onde se compensarem.

Quanto aos
danos morais, entendo serem presumidos no presente caso
. Isso porque os descontos indevidos incidiram sobre verba de natureza alimentar, colocando em risco a própria subsistência da parte autora/recorrente.

Tendo em vista a inexistência de parâmetros legais para fixação da indenização, é cediço que deve ser estabelecida ao arbítrio do juiz, que, analisando caso a caso, estipula um valor razoável, mas não irrelevante ao causador do dano, que dê azo à reincidência no ato, ou exorbitante, de modo a aumentar consideravelmente o patrimônio do lesado.

Assim, para quantificação da compensação do dano moral, entendo que deverão ser consideradas as circunstâncias específicas no caso em concreto. Atento às condições financeiras das partes envolvidas, à extensão do dano e ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade e, em atenção ao caráter compensatório da condenação,
tenho como adequado o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para compensação por danos morais
.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso apresentado por
Manoel Ferreira da Silva
, para
REFORMAR
a sentença guerreada e, por consequência:

a)
DECLARO
a nulidade do contrato discutido nestes autos e
DETERMINO
que o banco requerido cesse imediatamente os descontos incidentes sobre o benefício da parte Requerente;

b)
CONDENO
a parte ré à repetição simples do indébito em relação às parcelas descontadas antes de 15/12/2021, caso tenham ocorrido, e em dobro no que pertine aos descontos promovidos após tal marco, devendo o montante ser corrigido monetariamente, pelo INPC, desde a data de cada débito respectivo, e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar de cada evento danoso;

c)
CONDENO
a parte ré ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de compensação por danos morais. Com juros e correção a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

d)
DETERMINO
a devolução, pela parte autora, dos valores creditados em sua conta bancária pela parte ré, o qual deverá ser corrigido pelo INPC desde a data do depósito, admitida a compensação entre débito e crédito, nos termos do art. 368 do Código Civil.

Sem custas e honorários.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)